Tribunal: STF
Processo: ARE 1480554
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 19), interposto por Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 17), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.  



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem interpretação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar violação à Constituição Federal.   



    No recurso extraordinário (e. doc. 14) sustenta-se violação ao art. 40, § 4, da Constituição Federal e às Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05.  



    Assevera que "(...) apenas os que se aposentarem de acordo com as regras da aposentadoria comum é que farão "jus" à integralidade e à paridade."  



    Aduz que "(...) caso se compreenda possível a aplicação da integralidade e da paridade à aposentadoria especial, requer ao menos que se exija o preenchimento das regras constitucionais após o benefício da conversão do tempo especial."  



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12) restou assim ementado:   



    Recurso Inominado. Aposentadoria Especial. Servidora Pública Municipal de Ribeirão Preto. Auxiliar de Enfermagem. Exposição a agentes nocivos à saúde. Concessão de aposentadoria especial previsto no art. 40 § 4°da Constituição Federal. Sumula nº 33 do STF que prevê a aplicação da legislação do RGPS de forma subsidiaria até que lei local discipline a questão. Pretensão do Instituto de Previdência de cálculo dos proventos com base na média de 80% dos maiores salários, conforme lei nº 8.213/91. Impossibilidade. Autora que ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 e nº 47/2003, tendo direito a proventos com base na regra da integralidade e da paridade. Compatibilidade da aposentadoria especial com as regras da integralidade e da paridade, sem a necessidade de cumprimento de regras de transição. Procedente do STF no Tema nº 1.019. Procedência do pedido para reconhecer o direito a proventos integrais desde a concessão da aposentadoria bem como a paridade em relação aos servidores da ativa. Recurso da autarquia desprovido.  



    O Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.  



    Na apreciação do mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.(Grifei)



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República.  



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.  



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em condições insalubres, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.  



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nesse sentido: RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.(RE 1452525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024)



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), tendo sido fixada a seguinte tese:  



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente